Tribunal: TJDFT
Processo: 0703561-61.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação Cível. Fraude bancária. Transferência via pix. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano material. Dano moral. Majoração. Recurso do autor provido. Recurso da parte ré não provido.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas em face da sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos decorrentes de fraude bancária praticada por terceiro; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais; (iii) estipular se o valor arbitrado a título de danos morais encontra-se em consonância com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade; e (iii) verificar a possibilidade de se condenar a parte ré em litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, do referido diploma legal.
4. A jurisprudência do STJ (Enunciado no 479) reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes bancárias, ainda que praticadas por terceiros, salvo culpa exclusiva do consumidor, o que não se verificou nos autos.
5. A ocorrência da fraude no dia do casamento do autor gerou transtornos significativos, extrapolando o mero aborrecimento, justificando a indenização por danos morais.
6. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Logo, mostra-se adequada a majoração do valor da indenização.
7. Não configura litigância de má-fé da parte ré, quando apenas exerceu seu direito de defesa, não incidindo nas hipóteses do art. 80, do CPC.
IV. Dispositivo
8. Apelo do autor provido. Apelo da parte ré não provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, arts. 80, I a VII, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciados no 279 e 479, da sua Súmula; TJDFT, APC 0708699-47.2022.8.07.0017, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 30.4.2025.